Tribunal: TJES
Processo: 0000018-48.2019.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-48.2019.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000018-48.2019.8.08.0069

RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,§2, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP). FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO
ANIMUS NECANDI
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Sentença de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). Exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Dúvida razoável na fase processual resolve-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, reservando-se competência constitucional para o Tribunal do Júri.

Ausência de certeza absoluta quanto ao dolo específico de matar (
animus necandi
) impede a desclassificação do delito para Lesões Corporais (art. 129 do CP). Existência de indícios sobre a intenção homicida, aferida pelo
modus operandi
(uso de faca) e local das lesões, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Exclusão de qualificadoras só é cabível quando se revelam manifestamente improcedentes e dissociadas do contexto fático-probatório. Havendo suporte probatório, ainda que mínimo, para as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, devem estas ser mantidas para soberana avaliação pelo Tribunal do Júri.

Pedido de concessão da Gratuidade de Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, fase processual própria para análise da situação de hipossuficiência financeira e da suspensão da exigibilidade de cobrança das custas, se o caso.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000018-48.2019.8.08.0069

RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, que foi interposto pela defesa do réu
Marcos Vinícius Simões dos Santos
, inconformada com a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais, bem como a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, e, por fim, o deferimento da justiça gratuita.

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões, sustenta o conhecimento e o não provimento do recurso, destacando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Enfatiza ainda que não há falar em impronúncia, desclassificação ou exclusão de qualificadora nesta fase, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate.

Decisão de manutenção proferida no ID nº 67591006.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos do ID nº 16190100.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

I – PLEITOS DE PRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO

Preliminarmente, quanto a tese de impronúncia e desclassificação não devem prosperar, pois a sentença de Pronúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria.

Nesse cenário, a
materialidade e autoria
encontram-se em elementos informativos probatórios, por meio de Boletins unificados, exame de lesões corporais e auto de apreensão confirmando a ocorrência do fato criminoso, além de depoimentos da vítima e das testemunhas, conjugados, apontam que o acusado seja o provável coator.

Vejamos, em suma, o que fora dito:

Depoimento da vítima Cristiane Ferreira Carvalho (fase policial):

Relatou que o acusado sentou-se sobre ela, apoiando o cotovelo de modo que não conseguia se mexer, insistindo que teria sido traído. Em seguida, desferiu facadas na região do peito e na boca da vítima. Disse que conseguiu se soltar, correu para a porta e, ao olhar para trás, viu o acusado se auto lesionar com várias facadas e, logo depois, lançar-se da janela. Declarou ainda que o acusado é usuário de cocaína, tornando-se agressivo e paranoico quando faz uso, inclusive já a tendo agredido anteriormente.

Depoimento da vítima Cristiane Ferreira Carvalho (em juízo):

Confirmou integralmente o que disse na fase policial. Acrescentou que conviveu quase quatro anos com o acusado, com quem teve um filho. Relatou episódios anteriores de violência, mas afirmou que o acusado, sem o uso da droga, era bom pai e companheiro. Disse que o fato foi uma fatalidade e que em sã consciência ele não teria praticado o crime, ressaltando que no dia dos fatos ele poderia tê-la atingido mais vezes, mas desistiu.

Depoimento do policial militar Almir Bitencourt Júnior (fase policial):

Afirmou que, após a notícia de socorro, encontrou testemunhas que relataram terem visto a vítima ensanguentada, declarando que o acusado a havia esfaqueado. Encontrou a faca utilizada e foi informado pelo médico sobre os ferimentos da vítima e do acusado, inclusive com pino de cocaína vazio encontrado.

Depoimento do policial militar Almir Bitencourt Júnior (em juízo):

Confirmou sua declaração anterior, dizendo que a ocorrência teve por base os relatos da vítima e das testemunhas, tendo visto a faca apreendida.

Depoimento do policial militar Welington Gomes (fase policial):

Declarou que, ao chegar ao local, testemunhas informaram que a vítima disse ter sido esfaqueada pelo acusado por ciúmes, sendo encontrada a faca e um pino de cocaína vazio. Afirmou ainda que o réu tentou se jogar pela janela.

Depoimento do policial militar Welington Gomes (em juízo):

Confirmou integralmente sua versão anterior, destacando que a vítima relatou ter sido surpreendida pelo acusado enquanto dormia, e que o acusado estava alterado, gritando por socorro.

Depoimento de Luiz Eugênio França Alves dos Santos (fase policial):

Afirmou que acordou com gritos de socorro e viu a vítima ensanguentada, que lhe disse ter sido esfaqueada pelo acusado. Viu o réu pular da janela e afirmou que o acusado era usuário de cocaína.

Depoimento de Luiz Eugênio França Alves dos Santos (em juízo):

Relatou que viu a vítima sair do quarto após as facadas, e o acusado desferindo golpes em si mesmo e pulando da janela. Acrescentou que a vítima lhe contou que o acusado a esfaqueou por ciúmes.

Depoimento de Antônio Franco Penna (fase policial):

Disse que acordou com os gritos da vítima pedindo socorro, tendo-a visto ensanguentada e relatando que o acusado a havia esfaqueado. Confirmou que o acusado era usuário de cocaína.

Depoimento de Antônio Franco Penna (em juízo):

Confirmou que acordou com os gritos da vítima, que clamava para salvarem o filho. Disse que viu o acusado se lançar pela janela e que a vítima já relatara agressões anteriores.

Depoimento do acusado Marcos Vinícius Simões dos Santos (fase policial):
Confessou o uso de cocaína, whisky e cerveja no dia dos fatos. Declarou que começou a se auto lesionar com uma faca, não se lembrando de ter agredido a vítima, mas acreditando que ela pode ter se ferido ao tentar tomar a faca de suas mãos. Disse ter tentado suicídio ao se jogar da janela.

Depoimento do acusado Marcos Vinícius Simões dos Santos (em juízo):
Negou a intenção homicida, mas admitiu que, sob efeito de drogas e álcool, desferiu facadas contra a vítima e contra si mesmo. Relatou ver vultos e disse não ter consciência plena de seus atos, ressaltando seu vício em drogas e a necessidade de tratamento.

Nesse cenário, quanto a tese apresentada pela defesa resolve-se que o princípio do
in dubio pro societate
, impõe prevalência de competência constitucional do Tribunal do Júri, em que foi determinado pelo Juízo com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal.

Cumpre ainda ressaltar os ensinamentos do Mestre FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, em sua obra Código de Processo Penal Comentado - Editora Saraiva:

“
Mesmo que o juiz fique na dúvida quanto à pronúncia, a jurisprudência entende que deva ele proferi-la, porquanto não exige juízo de certeza”.

Quanto a desclassificação do crime para Lesão Corporal, mostra-se que nos autos, notadamente o uso de faca e a região atingida, não permite afastamento categórico da intenção homicida nesta fase processual. Ademais, quanto a este pedido, requer a certeza da ausência do
animus necandi.

Além disso, quanto a intenção do agente, deve ser avaliada de forma aprofundada pelo Conselho de Sentença, pois a existência de dúvida razoável quanto ao dolo de matar exige submissão do caso ao Tribunal Popular.

Logo, quanto a este pedido apresentado, não merece prosperar.

II – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, foi requerido pela defesa a tese do afastamento da qualificadora, mas a meu ver, não há possibilidade quanto a este pedido, devido a circunstâncias apresentadas no fato.

Ocorre que, o fato criminoso ocorreu em cenário de repouso e surpresa, conforme relatos, dificultando reação de vítima (mulher). Nesse sentido, a qualificadora apresentada pelo Juízo, decorre do contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, tais elementos probatórios indicam motivação por razões da condição do sexo feminino (ciúmes e agressão à companheira), exigindo análise final pelos Jurados.

Logo, a manutenção das qualificadoras é medida imperiosa nesse contexto.

I
II – PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.